Tribunal: TJPA
Processo: 0003776-50.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003776-50.2019.8.14.0010

APELANTE: JEFERSON VALENTE CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121,
CAPUT
DO CPB. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA GRAVAÇÃO DO DEPOIMENTO NA SESSÃO PLENÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. VEREDICTO RESPALDADO EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231, DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. AUMENTO DO
QUANTUM
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DE 1/6 PARA 1/3 QUE SE FAZ NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos do art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo se não houver prejuízo para as partes. Não há que se falar em nulidade da sessão plenária em face da ausência de alguns dos depoimentos prestados na ocasião, quando o conteúdo das declarações já era de conhecimento das partes e foi repetido em momentos anteriores.

2. Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações do próprio réu em Plenário e em sede policial, perante o Júri, é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório. A excludente de ilicitude da legítima defesa restou afastada pelos argumentos do próprio Apelante em sede de interrogatório policial e judicial, eis que, mesmo após já ter desferido um golpe na vítima os esfaqueou duas vezes nas costas, não o empregando moderadamente a suposta agressão que sofria e ainda afirmando que fez uso de substância entorpecente e ingeriu bebida alcoólica. Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

3. Analisando-se a sentença de 1o grau, observa-se que a pena cominada ao réu já fora fixada em seu patamar mínimo legal, e só foi diminuída a quando da terceira fase, por ocasião do privilégio. Por conseguinte, improcedente o pleito de redução abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria da pena, em obediência à Súmula 231, do STJ.

4. Verificado que a pena do réu foi imposta, na primeira fase do sistema penalógico, no mínimo legal, entendo que claudicou o juízo singular ao fixar a minorante de 1/6 (um sexto), quanto ao crime privilegiado, sendo necessário reajuste do
quantum
para 1/3 (um terço), fixando a pena do réu em concreta e definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará iniciada ao décimo dia e encerrada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
JEFERSON VALENTE CAMPOS,
inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de homicídio, capitulado no artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Narra a denúncia
, ao ID 12473035, que no dia 05.05.2019, por volta das 22h30m, no interior de uma residência localizada na Rua Constantino Félix, Bairro: Bandeirantes, no Município de Breves/PA, JEFERSON VALENTE CAMPOS, agindo com vontade e determinação de matar (
animus necandi
), mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, utilizando-se de 01 (uma) arma branca do tipo faca, matou Siney dos Santos Amaral (exame necroscópico à fl. 22).

Depreende-se dos autos que o ofendido era casado com a Sra. Mirian Valente Campos (depoimento às fls. 06/07), a qual é irmã do DENUNCIADO.

Conforme foi apurado no curso das investigações, na data, local e horário supramencionados, após presenciar uma discussão entre o casal, JEFERSON, visivelmente alcoolizado e sob o uso de substâncias psicoativas, desferiu 04 (quatro) golpes de faca em Sidney Amaral, que, sem qualquer possibilidade de defesa, veio a óbito ainda no local, pouco tempo depois.

Após cometer o crime, o DENUNCIADO evadiu-se do local, tomando rumo ignorado. Todavia, foi capturado por uma equipe de policiais civis no dia seguinte aos fatos, escondido em uma residência na Rua Altino Amorim.

Ao ser preso em flagrante delito, JEFERSON confessou aos policiais a autoria da infração penal e declinou, na oportunidade, o local onde havia escondido a faca utilizada.

Conduzido à Delegacia de Polícia, perante a autoridade policial, o DENUNCIADO confessou os fatos que lhe são imputados em todos os seus termos, tal como se depreende do interrogatório adunado os autos.

Em

razões recursais,
ao ID 12473196, pugna a defesa preliminarmente pela anulação do julgamento, ante a impossibilidade de análise de provas reconhecidamente pela ausência de mídias gravadas, na sessão do Tribunal do Júri, dos depoimentos das testemunhas Márcio José Cordeiro Fernandes, Mirian Valente Campos e Raimundo Correa do Amaral Junior.

No mérito, pugna para reformar a decisão ora impugnada e, assim, anular o veredicto dos jurados para remeter o apelante a novo julgamento face à decisão manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente, em virtude da configuração do exercício da legítima defesa, e, subsidiariamente, da desclassificação do tipo para lesão corporal seguida de morte.

Subsidiariamente, requer-se a Vossas Excelências a revisão em relação à dosimetria da pena em homenagem aos Princípios da Proporcionalidade e da Individualização da Pena, aplicando a pena abaixo do mínimo previsto legalmente, e por último, tornando-a definitiva em quantidade inferior à que foi aplicada ao recorrente, com redução de 1/3 (um terço) da causa de diminuição de pena.

Em

contrarrazões
, ao ID 12473200, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo
NÃO PROVIMENTO
da Apelação interposta pelo Apelante, com a manutenção “
in totum
” da r. Sentença como medida de inteira Justiça.

Nesta Instância Superior
, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo De Mendonça Rocha, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
e no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso interposto por JEFERSON VALENTE CAMPOS.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

PRELIMINAR

Falha na gravação da Sessão Plenária:

A defesa arguiu a nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, alegando cerceamento de defesa, tendo em vista a falha do dispositivo de gravação dos depoimentos colhidos em plenário.

Todavia, sem razão.

Analisando as mídias juntadas especialmente o interrogatório e as sustentações do plenário, sendo imperioso ressaltar que o acusado confessa claramente que desferiu a facada, não havendo dúvidas quanto à autoria, o que somente poderia gerar dúvidas quanto à legítima defesa aventada.

Lado outro, conforme despacho exarado pelo magistrado Andrew Michel Fernandes Freire (ID 12473193), a gravação prestada pelas testemunhas está incompleta, sem que se possa identificar a origem da falha.

Contudo, a ausência dos depoimentos citados acima não possui o condão de gerar a nulidade do presente feito, sobretudo porque se tratam de declarações colhidas em plenário. Ora, as três testemunhas e o ofendido prestaram depoimentos na fase de inquérito e, posteriormente, confirmaram as declarações em juízo, sendo apenas ratificadas as informações já fornecidas nas fases anteriores na sessão plenária.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. JÚRI. NULIDADE POR DEFEITO NA MÍDIA. NÃO OCORRÊNCIA, IN CASU. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há óbice ao julgamento monocrático do recurso especial, conforme autoriza o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como o art. 932 do Código de Processo Civil. Ademais, é possível interpretação extensiva do Regimento Interno para monocraticamente dar ou negar provimento a recurso contra decisão contrária ou em consonância com jurisprudência dominante. 2. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC n. 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 28/3/2019). 3.
"A mera ausência da gravação de depoimento produzido em plenário, por defeito técnico na mídia respectiva, não rende ensejo à nulidade do Júri, se a fala da testemunha, registrada duas vezes, na primeira fase do procedimento, não expressou nada de novo, ratificando, perante os jurados, o que havia dito antes (ut, HC n. 393.891/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 15/5/2018. 4. In casu, "a testemunha da acusação ouvida em plenário é a mãe da vítima, que já havia sido ouvida em sede judicial anteriormente (fl. 408), sendo que suas declarações em plenário foram reduzidas a termo, com a concordância da Defesa (fl. 755). Ainda, a testemunha comum, protegida e denominada como BETA, também já havia sido ouvida anteriormente em sede judicial (fl. 406). Outrossim, as demais testemunhas da defesa não presenciaram os fatos.
" (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1599441/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020 - negritei)"

Portanto, não há que se falar em nulidade da sessão plenária em face da ausência de alguns dos depoimentos prestados na ocasião, principalmente quando o conteúdo de tais declarações já era de conhecimento das partes, sendo acessível em consulta aos momentos processuais anteriores, até mesmo porque nenhum elemento novo foi apresentado pela vítima ou pelas testemunhas na sessão do júri.

Ademais, a defesa não logrou comprovar nenhum prejuízo gerado pela alegada irregularidade.

Rejeito, então, a preliminar e passo à análise do mérito.

MÉRITO

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos - Legítima Defesa.

O apelante alega que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, de vez que não há, nos autos, provas suficientes a corroborar a tese acusatória, pois a testemunha Benedita Pereira Valente presenciou os fatos e afirma que o réu, seu filho, estava jantando quando soube que a vítima teria dado um soco em Mirian, também filha da testemunha.

Alega que das testemunhas ouvidas em Plenário que presenciaram o fato delituoso atestam a legítima defesa, de maneira que, considerando-se o princípio do
in dúbio pro reo
, deveria o Conselho de Sentença ter acatado a tese de
legítima defesa
arguida em plenário, visto que ele não possuía a intenção de matar a vítima, mas apenas repelir injusta agressão iniciada por aquela última. Pugna, assim, por julgamento por novo júri.

No entanto, tem-se que a tese de contrariedade às provas dos autos
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo laudo necroscópico de ID 12473036 dos autos digitais.

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em Plenário, senão vejamos.

O apelante declarou perante o Júri, de acordo com seu depoimento gravado em mídia dos autos, que no dia 05.05.2019 mora com sua mãe e estava jantando, e a vítima chegou na casa da mãe do réu e afirmou que o réu iria morrer, que a vítima estava alcoolizada, que o réu não sabe porque a vítima não gostava dele. Que a vítima deu um chute na sua irmã, que quando ela tentou sair dele ele começou a ameaçar ela. O réu afirma que nunca esperou tirar a vida de um ser-humano. Que somente deu a primeira facada depois que a vítima lhe deu um soco na boca, que depois a vítima tentou pegar uma perna manca, que depois disso deu mais duas furadas nas costas do réu. Que não chegou a ver o chute que a vítima deu na sua irmã. O réu afirma que tinha ingerido bebida alcoólica.

Ocorre que em sede policial o acusado Jeferson Valente Campos assim declarou:

“(...)
QUE está muito arrependido do que fez; QUE assume que desferiu cerca de 3 (três) facadas no esposo de sua irmã, o nacional SINEY DOS SANTOS AMARAL; QUE estava muito embriagado e drogado quando o casal MIRIAN e SINEY chegaram a sua casa discutindo; QUE o indiciado pensou que SINEY estava agredido a sua irmã e por isso partiu para cima com uma faca; QUE não imaginou que tinha matado SINEY; QUE depois que desferiu as facadas em SINEY fugiu para mata até amanhecer; QUE quando estava amanhecendo, foi para casa de sua irmã localizada na Rua Altino Amorim e lá ficou até a chegada da Polícia Civil (...)”.

Apesar das declarações do réu, em plenário, de que deu as facadas na vítima e que esta teria agredido sua irmã; e na delegacia, de que
acreditava
que a vítima estava agredindo a sua irmã, mas que tinha ingerido bebida alcóolica e feito uso de substâncias entorpecentes, não restou qualquer dúvida de que não houve legítima defesa, especialmente em relação ao excesso havido pela conduta do réu. O próprio Apelante deixa claro na sessão do Júri que
não viu o chute que a vítima deu na sua irmã e que as outras duas facadas ocorreram quando a vítima estava de costas
.

Deste modo, não há que se cogitar a legítima defesa, pois é cediço que, para a sua configuração, necessário se faz o preenchimento de requisitos específicos, quais sejam, a existência de uma agressão injusta, atual ou iminente; a defesa de direito próprio ou de terceiro; a utilização de meios necessários e o uso moderado de tais meios.

Observa-se que a confissão do réu em sede policial não pode ser desmerecido, visto que uníssono com as demais provas produzidas durante a instrução criminal, e tal depoimento consta da instrução criminal, como dito alhures, podendo ser confrontado pela defesa do réu, assim como avaliado pelo corpo de jurados.

Portanto, resta evidente que foi submetida e acolhida pelo júri a versão do crime do próprio Apelante. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada na alegação de legítima defesa. Desta feita, não há que se falar em contrariedade à prova existente nos autos, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PERIGO COMUM. DECISAO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), a análise recursal deve ser feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação. 2. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo. Na hipótese, a teses de legítima defesa e desclassificação foram defendidas em plenário, e os jurados não as acolheram, optando pela tese acusatória, que encontra amparo nas provas dos autos. 3. A avaliação negativa da culpabilidade mostra-se devidamente fundamentada quando a prova dos autos evidencia a intensa manifestação de dolo no delito, praticado mediante inúmeros disparos de arma de fogo no interior de uma festa infantil. 4. Se o homicídio aproximou-se da consumação, tendo sido a vítima atingida em região vital, e restando comprovado que as lesões acarretaram em perigo de vida, deve ser mantida a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço). 5. Apelação conhecida e não provida.

(Acórdão 1409345, 00021753520188070011, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART.121, §2º, I, CP - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DA DEFESA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR - SENTENÇA MANTIDA.

-O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal) é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

-Havendo nos autos prova capaz de justificar a opção dos jurados, não é lícito ao Tribunal de Justiça anular o julgamento do Conselho de Sentença por contrariedade à prova dos autos, sob pena de violar a soberana competência a este garantida constitucionalmente.

-A escolha do Tribunal do Júri pela versão apresentada pela acusação amparada nas provas dos autos, afastando a tese de legítima defesa e reconhecendo a qualificadora de motivo fútil não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0183.18.006142-0/002, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/11/2021, publicação da súmula em 01/12/2021)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do apelante.

2.
A defesa do apelante aduz a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena pois não foi levada em consideração a atenuante da confissão para reduzir a pena abaixo do mínimo legal
.

Estas teses
não merecem prosperar
.

Na primeira fase da dosimetria da pena, restou fixada no mínimo legal, qual seja 06 (seis) anos de reclusão.

Dessa forma quanto a aplicação das atenuantes
na segunda fase, está ele impedido de reduzi-la aquém do limite mínimo, em obediência à
Súmula 231/STJ
, que dispõe: “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. Agindo acertadamente o magistrado que reconheceu a existência da atenuante, mas deixou de aplicá-las.

Apenas na terceira fase, diante da existência de causas de diminuição da reprimenda lhe é permitida a redução da mesma a patamar inferior ao mínimo estabelecido pelo CPB para o respectivo crime. O que foi o caso dos autos, com o reconhecimento da minorante do privilégio do crime ter sido cometido sob violenta emoção.

3. Do aumento do
quantum
da causa de diminuição de pena do art. 121, § 1º, do CPB.

Verificado que a pena do réu foi imposta, na primeira fase do sistema penalógico, no mínimo legal, entendo que claudicou o juízo singular ao fixar a minorante de 1/6 (um sexto), quanto ao crime privilegiado.

Coaduno do entendimento do Douto Procurador de Justiça que,
in litteris
: “(...)
De fato, compulsando os termos da sentença, percebe-se que esta é carecedora de fundamentação para a redução da pena, tendo o juízo se limitado a indicar a sua adoção no patamar de 1/6, sem informar quais os critérios que o levaram a aplicação da referida fração de redução, o que tem o efeito de modificar o patamar de diminuição ao seu máximo, qual seja, 1/3
(...)”.

Desta forma, fixo o
quantum
de redução da terceira fase da dosimetria da pena em 1/3 (um terço), restando a pena do apelante CONCRETA E DEFINITIVA em 4 (quatro) anos de reclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, alterando a pena do apelante nos termos do voto.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023